Tribunal: TJMT
Processo: 1014301-06.2024.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014301-06.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDMILSON DA SILVA - CPF: 007.681.081-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PATRIC OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 019.372.691-24 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS ALVES DA SILVA - CPF: 024.223.231-03 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO ALVES DA SILVA - CPF: 035.283.641-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIVALDO DE OLIVEIRA - CPF: 004.560.361-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO EUDES ALENCAR - CPF: 482.625.528-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO LEANDRO LOWE - CPF: 770.911.751-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), LAURA FLORIANA GONCALVES PAYAO - CPF: 727.817.001-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI N. 11.343/2006. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. MANTIDA A SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença condenatória que o julgou incurso no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, à fração mínima legal. Pleito de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a aplicação do “tráfico privilegiado”, previsto no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, notadamente quanto à ausência de dedicação do réu à atividade criminosa.

III. Razões de decidir

3. A incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006 está condicionada ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa.

4. Embora tecnicamente primário e com bons antecedentes, as circunstâncias da prisão em flagrante e os elementos colhidos nos autos demonstram a habitualidade do réu na prática do tráfico de drogas, afastando a causa de diminuição.

5. Monitoramento policial constatou a venda reiterada de drogas pelo apelante, corroborada pela confissão judicial, apreensão de entorpecentes, balança de precisão, dinheiro, anotações típicas da mercancia ilícita, depoimentos dos usuários e dos policiais, que reforça a habitualidade da conduta.

6. A jurisprudência consolidada deste Tribunal e do STJ reconhece que a quantidade de porções, forma de acondicionamento das drogas e apreensão de apetrechos típicos de comercialização constituem fundamentos idôneos para afastar a aplicação do privilégio previsto no art. 33, §4º.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A habitualidade na prática do tráfico de drogas, evidenciada por circunstâncias concretas, afasta a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006.”

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n.º 11.343/2006, art. 33,
caput
e §4º; TJMT, Enunciados Orientativos nº. 30.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 875.839/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

EDMILSON DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
EDMILSON DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, na ação penal n.º

1014301-06.2024.8.11.0003,
condenou-o
à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
,
e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, em razão da prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 242232735, o acusado
almeja a aplicação da minorante
prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006
, com o consequente reajuste da sanção final imposta,

ao argumento de que não há provas de que se dedique a atividades criminosas, além disso, eventuais ações penais em andamento não se prestam a obstar a incidência da especial diminutiva.

Contrarrazões ministeriais estão anexadas no ID 242232739, nas quais rechaça as pretensões da defesa e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 244409163, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

A douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance das finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Verte da denúncia que, no dia 04 de junho de 2024, por volta das 11h15min, na Rua Interna 13, nº. 555, Bairro Jardim Ipanema, na cidade de Rondonópolis-MT, o denunciado
EDMILSON DA SILVA
foi preso em flagrante delito por vender, guardar e manter em depósito substâncias entorpecentes, com finalidade mercantil. Durante a abordagem, foram apreendidas
09 (nove) pedras de cocaína, com massa total de 1,29 g (um grama e vinte e nove centigramas) e 01 (uma) porção de maconha, pesando 4,74 g (quatro gramas e setenta e quatro centigramas)
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Conforme consta dos autos, no dia e horário mencionados, durante o monitoramento da residência do denunciado, que já era alvo de investigação por tráfico de drogas, a Polícia Judiciária Civil constatou movimentação típica da comercialização ilícita de entorpecentes. Na ocasião, os agentes visualizaram o usuário
J.E.A.
chegar ao imóvel, adentrá-lo e sair rapidamente, comportamento este que reforçou as suspeitas.

Logo após, os policiais acompanharam
J.E.A.
e, após percorrer algumas quadras, procederam à abordagem. Durante a revista pessoal, foram encontradas em sua posse
03 (três) porções de pasta base de cocaína
. Conduzido à unidade policial,
J.E.A.
confirmou que havia adquirido as referidas porções do ora recorrente, conhecido como “Neguinho”, no interior da residência monitorada, prática que, segundo o usuário, já perdurava há aproximadamente 03 (três) anos.

Na sequência, os policiais retornaram ao imóvel do acusado
EDMILSON
e, diante da justa causa, realizaram busca domiciliar. No local, encontraram o denunciado em companhia do usuário
G.O.
. Procedida a revista, foram localizadas
06 (seis) porções de pasta base de cocaína
no bolso do short de
EDMILSON
e, em posse de
G.O.
, apreenderam 01 (uma) jaqueta oriunda de furto.

No decorrer da busca, os agentes apreenderam anotações relacionadas ao comércio de entorpecentes, encontradas sob o colchão utilizado pelo denunciado, bem como a quantia de R$ 392,00 (trezentos e noventa e dois reais) em dinheiro. Embaixo da cama, localizaram 01 (um) pote com resquícios de drogas e, em outro cômodo, apreenderam 01 (um) simulacro de arma de fogo. No quintal, encontraram 01 (uma) balança de precisão e, sobre o telhado, outro pote contendo resquícios de drogas.

Durante a operação, outros usuários, identificados como
D.A.S.
e
P.S.
, chegaram ao imóvel e, ao serem abordados, confirmaram que já haviam adquirido entorpecentes do denunciado em ocasiões anteriores. Diante das circunstâncias, todos foram conduzidos à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de
EDMILSON
. Em interrogatório, o ora apelante admitiu que realizava a venda de entorpecentes, comercializando cada pedra de pasta base pelo valor de R$ 10,00 (dez reais), e reconheceu que as anotações apreendidas se referem à contabilidade do narcotráfico.

Os usuários
J.E.A.
,
D.A.S.
,
G.O.
e
P.S.
foram ouvidos na delegacia e confirmaram, de forma coerente e convergente, que haviam adquirido entorpecentes do recorrente em diversas ocasiões, sendo que
J.E.A.
declarou frequentar o local para a compra de drogas há aproximadamente 03 (três) anos. [Denúncia, ID 242232680].

Por esses fatos, restou
denunciado por tráfico de drogas
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência da pretensão punitiva estatal
e na
condenação
de
EDMILSON DA SILVA
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

A
materialidade da infração penal
e a respectiva
autoria
que recai sobre o recorrente se encontram amplamente comprovadas nos autos e
sequer constituem objeto de insurgência recursal
, mesmo porque podem ser extraídas do auto de prisão em flagrante delito (ID

242232211); do boletim de ocorrência (ID 242232212); do auto de apreensão (ID 242232216); dos termos de reconhecimento de pessoa (ID 242232218, ID 242232221, ID 242232224) e do laudo toxicológico definitivo (ID 242232243, a atestar que os materiais apreendidos apresentaram
resultado positivo para a presença de
cocaína

e
maconha
, substâncias de uso proscrito no território brasileiro e, sobretudo, dos depoimentos judiciais dos investigadores de polícia Patric Oliveira e Márcio Lowe implicando
EDMILSON DA SILVA
na conduta delitiva, além da própria confissão judicial do apelante, que admitiu em audiência instrutória a prática da narcotraficância
.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

I –
DO PEDIDO
DE APLICAÇÃO DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006
[TRÁFICO PRIVILEGIADO]:

Referindo que inexiste
in casu
comprovação de que se dedique a atividades criminosas, portanto, preenche todos os requisitos legais exigidos para a concessão da benesse; pugna o apelante pela redução de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Sem razão
, contudo.

A
o tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, a Lei n.º 11.343/2006 instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, com a previsão da causa especial de diminuição da pena comumente denominada de
“
tráfico privilegiado
”
.

A benesse está positivada no
§4.º do art. 33 da Lei Antidrogas e tem como
finalidade conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa
, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico, o que significa dizer que a
teleologia da norma diz respeito a
abrandar a sanção penal do traficante ocasional
.

Em outras palavras, o redutor tem seu centro de gravidade no caráter esporádico da conduta realizada pelo agente e pressupõe a
ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida ou uma profissão
, circunstância que deve ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Assim,
a incidência da
minorante
condiciona-se, por força da própria previsão legal,
ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique a atividades criminosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Portanto, para o réu ter o benefício da causa especial de redução da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, sendo que os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva [ser primário e possuir bons antecedentes], de modo que basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. No entanto, quanto às duas últimas condições [não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa], a análise envolve apreciação subjetiva do magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa.

Diante desta exigência de índole legal, é evidente que o apelante
não
faz jus à aplicação do privilégio
, porquanto possível extrair dos autos
indicativos concretos de que
se dedica a atividades criminosas
.

Ao indeferir o pedido de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, a d. magistrada sentenciante consignou o seguinte na sentença oral vista no Relatório de Mídias (ID 242232717),
verbis
:

“[...] O acusado, no laço de tudo que fora dito pelos policiais, confessou a prática do crime, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo. E quando inquirido por esta magistrada, ele disse que teve dificuldades financeiras, especialmente após a morte da sua genitora. É importante mencionar, e neste momento que a Defensoria fez uma combativa defesa no sentido da não dedicação, não comprovação da dedicação prévia do réu a atividade criminosa, até pelo fato de que ele tem uma certa idade já e não possui condenações anteriores.

No entanto, o acusado não negou quando perguntado por esta magistrada se era verdade que fazia 3 (três) anos que ele fazia a venda; ele só reportou a dificuldade financeira, advinda da morte da sua mãe e os policiais foram cuidadosos ao conduzir para a delegacia de polícia vários usuários que confirmaram que compravam entorpecentes com o Neguinho tal, e além disso, ele foi preso uma semana antes, cometendo esse mesmo fato. Então, circunstância, em relação a qual, inclusive, tem uma audiência de instrução designada para o próximo dia 9 de setembro; e ele ter sido preso, quer dizer, mesmo quando colocado em liberdade, ele é teria voltado ali a esses mesmos estímulos que o levaram a possível prática criminosa da primeira vez em maio, porque ficou demonstrado que essa era a fonte de renda do acusado; apesar da pouca quantidade de droga que estava em sua posse, tinha muitos indícios de que por ali passava muita droga para a venda, talvez não com a cumulação de uma expressiva quantidade de uma só vez, mas vários lugares com resquícios de entorpecentes, até no telhado; balança de precisão; o dinheiro, trezentos e noventa e dois reais e mais outros vinte reais, sendo que ele vendia cada pedra por dez reais; então ele fazia o verdadeiro tráfico formiguinha, e fazia isso a título de profissão.

É por isso que este juízo entende, apesar das alegações da defesa e da primariedade técnica do réu, que não é a hipótese do privilégio legal, porque o privilégio ele é para aquela pessoa que é iniciante na vida delitiva, talvez eventualmente seja aplicável privilégio em favor do acusado, a depender das circunstâncias da prova com relação a outra ação penal que ele responde, mas esse foi o segundo fato pelo qual ele foi autuado. E esse fato, somado as circunstâncias de como se deram, a sequência de ocorrências. Nesse caso, a prisão em flagrante, a oitiva dos usuários, tudo corroborado pelos policiais civis neste ato, inviabiliza a aplicabilidade do privilégio. [...]”
– Sentença oral [Relatório de Mídias, ID 242232717].

Com efeito, não obstante o acusado fosse tecnicamente primário ao tempo do delito e possuidor de bons antecedentes, entendo que as circunstâncias em que ocorreram a prisão em fragrante – após monitoramento da sua residência pelos policiais civis; abordagens de usuários de drogas que confirmaram que compravam entorpecentes do recorrente há muito tempo; da apreensão de apetrechos ligados à mercancia (balança de precisão, cadernos com anotações típicas do comércio de drogas), não se compatibiliza com a posição de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas.

Não se revela razoável admitir que um indivíduo, sendo investigado por tráfico de drogas, tenha sido alvo de vigilância na sua residência pela Polícia Civil, ocasião em que agentes públicos lograram êxito ao abordar usuários de entorpecentes logo após estes saírem do imóvel monitorado. Tais usuários declararam, de forma inequívoca, que o ora recorrente é traficante e que pratica a comercialização de drogas há anos. Em continuidade às diligências, a equipe policial realizou buscas pessoal e domiciliar, ocasião em que foram apreendidas
09 (nove) pedras de cocaína, com massa total de 1,29 g (um grama e vinte e nove centigramas), 01 (uma) porção de maconha, pesando 4,74 g (quatro gramas e setenta e quatro centigramas)
, além de inúmeros materiais característicos da venda ilícita de entorpecentes. Diante desse cenário fático, não há como reconhecer a condição de traficante eventual, de modo que o benefício pleiteado se mostra indevido.

Acresça-se, outrossim, que
a forma de acondicionamento do psicotrópico
, fracionado em pequenas porções associada à apreensão do valor de R$392,00 (trezentos e noventa e dois reais), balança de precisão, pasta com anotações referentes ao narcotráfico, só

espessa a certeza quanto à frequência com que o réu se engajava em atividades espúrias. Aliás, ao tratar do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 30
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“A quantidade,
a
forma de acondicionamento
da droga apreendida,

como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes
,
são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
.”
(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018)
– Destaquei.

Ademais, em juízo, o investigador de polícia
Patric Oliveira dos Santos
declarou que recebeu ordem de serviço expedida pela autoridade policial em decorrência da prisão anterior do ora recorrente, efetuada pela Polícia Militar. Segundo relatório da PM, haviam sido encontradas diversas pedras de pasta base no quintal da residência do réu, o que motivou a emissão da referida ordem para investigar a possível participação do acusado no tráfico de drogas.

Em cumprimento à determinação, a equipe iniciou o monitoramento da residência do apelante e constatou movimentação típica de usuários de entorpecentes. Dentre esses indivíduos, acompanharam um senhor com mais de setenta anos, que fora visualizado saindo do local e retornando ao seu veículo. Após abordagem, foram encontradas em sua posse 03 (três) pedras de pasta base de cocaína. Questionado, o referido usuário admitiu que havia adquirido as substâncias ilícitas naquela residência, diretamente do denunciado, conhecido como “Neguinho”, e relatou que comprava drogas nesse local há algum tempo.

Continuou seus relatos aduzindo que o usuário foi conduzido à DERF para realização de sua oitiva, ocasião em que também foi feito o reconhecimento fotográfico do denunciado
EDMILSON
, confirmando as suspeitas de que o apelante continuava a comercializar entorpecentes. Em seguida, os policiais retornaram à residência do acusado e, ao chegarem, encontraram outras pessoas no local. Durante a abordagem, os indivíduos presentes confirmaram que estavam ali para o consumo de drogas. Na abordagem ao apelante, que se encontrava deitado sobre um colchão, localizaram em seu bolso 06 (seis) pedras de pasta base de cocaína. Ao erguerem o colchão, os agentes encontraram a quantia de R$ 392,00 (trezentos e noventa e dois reais), além de anotações relacionadas ao tráfico de drogas.

Prosseguiu asserindo que posteriormente, outros indivíduos chegaram ao imóvel e confirmaram à equipe policial que o local era amplamente conhecido pela venda e consumo de entorpecentes. Todos foram conduzidos à delegacia, onde foram realizados os devidos procedimentos, incluindo oitivas e reconhecimentos. Interrogado perante a autoridade policial, o réu admitiu ser usuário de drogas e confessou que vendia entorpecentes para sustentar seu vício, comercializando cada porção pelo valor de R$ 10,00 (dez reais). Por derradeiro, esclareceu que diante desse cenário, restou confirmada a atuação da Polícia Militar, que efetuara a primeira detenção do acusado (liberado em audiência de custódia), e o trabalho subsequente da Polícia Civil, que culminou na nova prisão do ora apelante por envolvimento no comércio de entorpecentes. [Relatório de Mídias, ID 242232717].

Essa compreensão fática também foi ajustada pelo policial civil
Márcio Leandro Lowe
na oportunidade em que ouvido na esfera judicial
[ID 206283678 e ID 206283679].

Por tudo isso, estou convencido de que as circunstâncias da apreensão do entorpecente, aliadas à quantidade de porções de drogas – sabidamente conhecida a técnica do “
comércio formiga
”; forma de acondicionamento e apetrechos comumente ligados ao comércio espúrio – aliado a prova oral produzida nas fases da persecução penal, constituem indicativos de envolvimento com atividades delitivas, notadamente com o narcotráfico, e ainda permitem a utilização supletiva dos registros criminais do apelante para reforçar a conclusão acerca da sua habitualidade na prática criminosa.

Nessa toada, já decidiu o c. Tribunal da Cidadania:

“
III -
Na hipótese dos autos, o privilégio do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/2006 restou afastado a partir da conjunção dos seguintes fatores:

(i)
quantidade expressiva de drogas apreendidas
(13.144 g de maconha - 15 tijolos) e (ii)
existência de outro processo, também pelo crime de tráfico de drogas
IV - A utilização supletiva das circunstâncias do caso concreto, conjugadas com a quantidade de drogas demonstram a dedicação à atividade criminosa
.” (AgRg no HC n. 875.839/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). Grifei.

“
3. Não há que se falar em bis in idem quando o tráfico privilegiado é afastado e a pena-base é exasperada pela quantidade de droga, na
hipótese em que a dedicação do agente a atividades criminosas leva em consideração, além da quantidade de entorpecente, outros elementos como a reiteração na prática delitiva e as circunstâncias da prisão, evidenciando a existência de uma etapa na venda estruturada de drogas
.” (AgRg no HC n. 893.606/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Grifei.

“(...) 2. Há a ocorrência de vedado bis in idem quando considerada a quantidade de droga na primeira e terceira fase da dosimetria da pena. Todavia, no caso dos autos
,
a quantidade de substância apreendida não foi o único fator levado em consideração na terceira etapa da fixação da reprimenda,

anunciando as instâncias de origem, como elemento preponderante, as circunstâncias da apreensão dos estupefacientes, notadamente as evidências do envolvimento da agravante há algum tempo com o tráfico de drogas, não preenchendo assim os requisitos para concessão do benefício do tráfico privilegiado
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg nos EDcl no HC 427522/PR 2017/0315247-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Julgamento: 08/05/2018, T6 - SEXTA TURMA, DJe 16/05/2018). Destaquei.

Nesse cenário, concluo que todos esses elementos concretos seguramente comprovados nos autos, analisados de maneira concatenada e conjugada entre si, convencem-me de que o apelante
não faz jus ao benefício do art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006
, devendo ser mantido o indeferimento da
minorante
.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
EDMILSON DA SILVA
, mantendo
inalterada a
r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 1014301-06.2024.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025